Tribunal: STF
Processo: RHC 237649
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jeferson Luiz de Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.950/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Sorocaba/SP, em 21.3.2023, indeferiu o pedido de prescrição da falta disciplinar e o pedido de oitiva judicial, “reputando plenamente suficiente sua oitiva administrativa, perante Defensor”, e, “com fundamento no art. 118, inciso I, da LEP, regrid[iu] ao regime fechado JEFERSON LUIZ DE SANTANA (Penitenciária ‘Jairo de Almeida Bueno’ - Itapetininga I, CPF: 237.372.678-55, MT: 852286-4, RG: 48.634.146, RGC: 71231152, RJI: 170427348-60) e, com base no artigo 127 da LEP, revogo[u] 1/3 (um terço) de eventual remição, fixando a data da recaptura como marco inicial aos eventuais pedidos de progressão de regime prisional, com fulcro no art. 112, § 6º da mesma Lei” (e-doc. 9).



    3. Em 31.5.2023, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0002252-62.2023.8.26.0521/SP, interposto pela defesa, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “Execução Penal – Prescrição de falta disciplinar de natureza grave – Ausência de previsão legal – Possibilidade de reconhecimento mediante aplicação analógica da lei penal – Entendimento



    Conquanto não haja previsão expressa em lei, o reconhecimento da prescrição da falta de natureza grave cometida pelo reeducando tem sido admitido perante os Tribunais Superiores mediante aplicação analógica da lei penal, após a fluência do menor dentre os lapsos temporais previstos no rol do art. 109 do CP, qual seja aquele de 03 anos.



    Execução Penal - Falta grave - Reeducando do regime prisional semiaberto que não retorna de saída temporária - Art. 50, II, da LEP



    Comete falta grave o reeducando que, estando em regime semiaberto, vem a evadir-se do estabelecimento prisional (art. 50, II da LEP), ao não retornar de saída temporária, em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo.



    Execução penal - Falta grave - Conduta de maior reprovabilidade - Perda de 1/3 dos dias remidos e por remir - Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação



    Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, ocorra em seu grau máximo, se a falta grave for caracterizada por alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional” (fl. 2, e-doc. 14).



    4. Em 5.6.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0002252-62.2023.8.26.0521/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 828.950/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para “reconhecer nulidade da sindicância; reconhecer a prescrição; a atipicidade da conduta; ou desclassificar para falta média” (fl. 7, e-doc. 3).



    Em 9.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o requerimento de liminar (e-doc. 17).



    Em 19.10.2023, em decisão monocrática, o Relator não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. Assentou que, “[d]iante da fundamentação concreta apresentada pela Corte estadual, o afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo paciente demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus” (e-doc. 45).



    Em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na apuração de falta disciplinar, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme jurisprudência desta Corte Superior. 2. O paciente foi ouvido durante o processo administrativo, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, estando portanto, de acordo com jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 60).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “houve regressão de regime prisional, pois o agravante estava em regime intermediário, portanto, além da perda de dias remidos, houve regressão ao regime fechado, em nítida violação ao art. 118, § 2º da LEP” (fl. 2, e-doc. 66).



    Argumenta “que a oitiva do paciente foi delegada à autoridade administrativa, em claro desrespeito ao direito de audiência perante a autoridade judiciária que o sentenciado possui” (fl. 2, e-doc. 66). 



    Assevera que “o artigo 118, § 2º da LEP determina a oitiva do sentenciado, é indiscutível que essa oitiva deve se realizar perante o juízo da execução e não a autoridade administrativa do estabelecimento prisional” (fl. 2, e-doc. 66).



    Ressalta que “estava em regime intermediário, mas acabou por não retornar ao presídio e a diretoria do estabelecimento penal o denunciou por falta grave, por violação ao inciso II, do art. 50 da Lei 7.210/84 (...) No caso do paciente, houve a ausência de retorno após uma legítima saída, pelo que não há, tecnicamente, fuga, mas sim ‘não retorno’” (fl. 3, e-doc. 66).



    Defende a “atipicidade da conduta, mormente pelo fato de o presídio ter tipificado a conduta como fuga e ter a autoridade coatora aplicado a pena máxima com relação ao não retorno, que não configura fuga” (fl. 3, e-doc. 66).



    Assinala ter ocorrido prescrição da falta disciplinar, “Com as alterações legislativas, especialmente a inclusão do artigo 112 §7º da LEP, que estabeleceu o prazo de 01 ano para a nova análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há mais razão para a manutenção do entendimento até então adotado sobre o prazo prescricional da falta disciplinar grave” (fl. 3, e-doc. 66).



    Busca a desclassificação “[d]a falta para a natureza média, retirando do prontuário do paciente a falta grave, restabelecendo o regime intermediário que estava ou fixar no mínimo legal a perca dos dias remidos” (fl. 4, e-doc. 66).



    Este o pedido: 



    “Diante disso, postula-se o recebimento do presente Recurso Ordinário, apreciando e sendo deferida a medida liminar, para ser concedida a ordem de Habeas Corpus perseguida pelo recorrente; no mérito, sendo confirmada a liminar, reformar integralmente o v. acórdão guerreado” (fl. 5, e-doc. 66).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente busca reconhecimento da atipicidade da conduta imputada como falta grave; nulidade por não ter sido ouvido em audiência pelo juízo de execução; declaração da prescrição da falta grave imputada, ao argumento de a falta grave não ter sido homologada no prazo de um ano previsto no § 7º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, incluído pela Lei n. 13.964/2019; ou desclassificação para falta disciplinar média.



    8. Na decisão monocrática ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 828.950/SP, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou:



    “Em relação à prescrição, assim fundamentou o acordão:



    ‘Analisando-se os autos, tem-se que não chegou a fluir o prazo de três anos, quer entre a data em que teria ocorrido a falta grave (20 de setembro de 2022) e aquela da decisão (proferida em 21 de março de 2023 fls. 54), quer entre esta e o presente julgamento, pelo que não há como ser reconhecida a prescrição.’ (fl. 88).



    Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ‘a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, diante da ausência de legislação específica, observa por analogia, o menor dos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três) anos, conforme redação trazida pela Lei n. 12.234/2010’ (HC 344.140/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/3/2016). Veja-se o precedente nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/2015. 2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente. 3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos. 4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.723/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)



    Quanto à oitiva do paciente, o acordão impugnado assentou:



    ‘Observe-se que o sentenciado foi devidamente ouvido na sindicância, oportunidade em que admitiu não ter retornado na data determinada.’ (fl. 90).



    Como vimos no trecho do acordão, o paciente foi ouvido durante o processo administrativo, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, estando portanto, de acordo com jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Nesse sentido:



    (...) 3. Ressalta-se que, ‘na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). (...) (AgRg no HC n. 826.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)



    Por fim, quanto à atipicidade da conduta e à desclassificação, o acordão fundamentou:



    ‘Não se cogita, assim, de insuficiência de provas quanto à prática de falta grave pelo ora agravante, uma vez que, além de ele próprio ter confessado não ter retornado da saída temporária, o conjunto probatório foi-lhe totalmente desfavorável, consoante os documentos e depoimentos encartados aos autos (fls. 17/39).É de rigor, pois, o reconhecimento da prática de falta classificada como grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, não havendo se conceber atipicidade ou desclassificação, diante da perfeita subsunção operada entre conduta e norma.’ [...] ‘O proceder do reeducando, consistente em abandonar o regime intermediário e não retornar da saída temporária, tendo sido recapturado pelo cometimento de crime doloso (roubo), revelando absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, deve ser enquadrado, nos termos do art. 50, VI, da Lei n. 7.210/84, como sendo 'falta grave'. Se cotejado com as demais condutas relacionadas como 'falta grave' no art. 50 da Lei n. 7.210/84,realmente se reveste, ademais, de maior reprovabilidade.’ (fls. 89/91).



    Diante da fundamentação concreta apresentada pela Corte estadual, o afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo paciente demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. A propósito: (...)



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 3-8, e-doc. 45). 



    9. Este Supremo Tribunal assentou que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC n. 92.000, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2007). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II - Impossibilidade do reconhecimento da prescrição da falta grave praticada em 6/12/2008, já que a decisão que reconheceu o cometimento da infração foi proferida em 22/12/2008. Utilização, por analogia, do prazo prescricional de 2 anos do Código Penal (art. 109, VI na redação anterior à edição da Lei 12.234/2010). Precedentes. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 136.311, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    Na norma vigente do inc. VI do art. 109 do Código Penal, com a alteração promovida pela Lei n. 12.234/2010, prevê-se o prazo prescricional de três anos.



    O prazo previsto no § 7º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não é prescricional, não alterando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “Art. 112. (…)



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” (Lei n. 7.210/1984).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois não transcorreu o prazo previsto no inc. VI do art. 109 do Código Penal.



    10. Não prospera a alegação de nulidade pela ausência de oitiva do apenado pelo juízo de execução penal, quando tenha havido prévio processo administrativo disciplinar, tendo sido proporcionada ampla defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. (...) Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido. 1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido’ (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20). 3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução. 4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 215.918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    11. Também não subsiste a alegação de atipicidade da conduta. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução e manteve o reconhecimento da falta grave pelo não retorno do recorrente na data prevista. O recorrente somente retornou ao sistema penitenciário ao ser recapturado. Consta do julgamento de segunda instância:



    “Segundo restou comprovado, o reeducando, que cumpria pena em regime semiaberto, não retornou da ‘Saída Temporária do Mês de Setembro de 2022’, concedida via Portaria nº 002/2019, na qual determinava-se seu retorno no dia 20 de setembro de 2022; abandonando o regime.



    Contrariamente do quanto alegado pelo i. Defensor Público, não se cogita de absolvição quanto à prática de falta grave pelo ora agravante.



    Ouvido perante a Autoridade apuradora, ele confessou os fatos ora retratados, confirmando que não retornou à Unidade Prisional, pois passava por dificuldades financeiras. Afirmou ter realizado trabalhos informais ao longo do período durante o qual esteve foragido e que seu retorno ao Sistema Penitenciário ocorreu em 29 de setembro de 2022, por ter sido recapturado pela suposta prática do crime de roubo, cuja autoria nega.



    De fato, ao não retornar ao estabelecimento prisional no dia aprazado, não obstante a justificativa apresentada, incorreu o ora agravante na conduta tipificada como falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84, pois vai de encontro às ideias de ordem, disciplina e obediência às regras estabelecidas para o gozo das saídas temporárias, que tem por escopo a ressocialização do sentenciado.



    Não se cogita, assim, de insuficiência de provas quanto à prática de falta grave pelo ora agravante, uma vez que, além de ele próprio ter confessado não ter retornado da saída temporária, o conjunto probatório foi-lhe totalmente desfavorável, consoante os documentos e depoimentos encartados aos autos (fls. 17/39).



    É de rigor, pois, o reconhecimento da prática de falta classificada como grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, não havendo se conceber atipicidade ou desclassificação, diante da perfeita subsunção operada entre conduta e norma.



    Comete falta grave, com efeito, o reeducando que, estando em regime semiaberto, vem a evadir-se do estabelecimento prisional, ao não retornar de saída temporária, em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo. 



    Observe-se que o sentenciado foi devidamente ouvido na sindicância, oportunidade em que admitiu não ter retornado na data determinada.



    Dessa forma, deve prevalecer a manutenção da falta grave reconhecida, na medida em que a conduta do sentenciado está descrita artigo 52 da LEP.



    Não merece guarida, tampouco, a irresignação quanto ao fato de a perda dos dias remidos ter sido estabelecida no patamar máximo de 1/3.



    O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de natureza processual.



    Administrativamente, o reeducando estará sujeito às sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a serem consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do mesmo diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c) suspensão ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em local adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime disciplinar diferenciado.



    Processualmente, a primeira consequência consiste em sua regressão de regime prisional, se o reeducando já não estiver cumprindo pena no sistema fechado. O reconhecimento de prática de falta grave acarreta, igualmente, a perda dos dias remidos, ou por remir, na fração de até 1/3, bem como a interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios, excetuando-se o indulto e a comutação de penas, o que gera, a partir de então, o reinício da contagem do lapso temporal. (...)



    No caso concreto, porém, está perfeitamente justificada a perda na fração de Conquanto a decisão do MM. Juiz a quo seja realmente sucinta (fls. 54), ela atendeu minimamente aos requisitos previstos em lei.



    O proceder do reeducando, consistente em abandonar o regime intermediário e não retornar da saída temporária, tendo sido recapturado pelo cometimento de crime doloso (roubo), revelando absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, deve ser enquadrado, nos termos do art. 50, VI, da Lei n. 7.210/84, como sendo ‘falta grave’. Se cotejado com as demais condutas relacionadas como ‘falta grave’ no art. 50 da Lei n. 7.210/84, realmente se reveste, ademais, de maior reprovabilidade. (...)



    Pondere-se que a redenção das penas pelo trabalho objetiva, com efeito, a reinserção do sentenciado na sociedade, e o cometimento de falta grave de maior reprovabilidade deixa transparecer ser prematura a reincorporação por ele almejada. 



    Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e nega-se provimento ao agravo em execução interposto pela Defesa em favor de JEFERSON LUIZ DE SANTANA, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos fundamentos” (fls. 5-9, e-doc. 14).



    Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não carece de fundamentação idônea nem se demonstra ilegalidade no reconhecimento da falta grave pelo não retorno ao sistema penitenciário na data aprazada, especialmente quando o recorrente somente retornou mediante recaptura. 



    A análise da pretensão do recorrente, de reconhecimento da atipicidade da conduta imputada como falta grave ou a desclassificação para falta média demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.997-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora